Tribunal: TJMT
Processo: 1010316-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010316-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LAWATXIRA KARAJA - CPF: 043.500.421-21 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 33, STJ) – MATÉRIA AFETA À NORMAS CONSUMERISTAS – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS – RECURSO PROVIDO.

Incontroversa a natureza consumerista da relação havida entre as partes, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, inclusive no tocante à competência, posto que aquela territorial, prevista no CPC, tem natureza relativa.

É defeso ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa, conforme se depreende da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O CDC, em seu art. 6o, inciso VIII, elucida que uma das prerrogativas do consumidor é a facilitação da defesa de seus direitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento aviado por
Lawatxira Karaja
, objetivando a reforma da decisão que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar a ação anulatória c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de
Banco BMG S.A.
, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

Para tal desiderato, alega a agravante que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à ilha do bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, município onde seu benefício previdenciário é mantido, e local onde ocorreram os fatos.

Aduz que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc, e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Por fim, assevera que o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão impugnada (ID. 43000998).

O agravado, por sua vez, impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID. 50357964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre a impugnação do agravado em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da agravante, é cediço que a parte contrária que impugna a concessão do benefício deve colacionar aos autos prova inequívoca capaz de comprovar a capacidade de arcar com os custos processuais.

In casu
, a agravante comprovou nos autos os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita, demonstrando que percebe mensalmente a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), segundo denota-se do extrato do INSS (ID. 42396597).

Em contrapartida, o agravado, apesar de impugnar a concessão do benefício, não comprova a capacidade econômica da parte adversa em custear as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Consoante pacífico entendimento deste egrégio Tribunal, a revogação do benefício da justiça gratuita somente ocorre quando a parte contrária consegue demonstrar cabalmente que o beneficiário tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – MERAS ALEGAÇÕES DA PARTE TRATAR-SE DE SÓCIA PROPRIETÁRIA DE EMPRESA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita, tem-se que incumbe a impugnante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.
Ausente a comprovação, imperativa a improcedência do seu pedido. As alegações trazidas aos autos não obstam a concessão do benefício a apelante, de que a apelante é sócia proprietária de empresa, isso porque não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta para pleitear o benefício.”
(TJ-MT - AC: 00034915420138110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019) (destaquei)

Considerando que o impugnante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a autora/agravante tem condições de arcar com as despesas do processo, o benefício não pode ser revogado.

No mais, a controvérsia recursal é bastante simples e reside na análise do foro competente para o ajuizamento da ação
anulatória c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de
Banco BMG S/A
.

O juízo
a quo
declinou de ofício da competência para processar e julgar feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, por considerar que
“a parte autora ajuizou a presente demanda nesta Comarca tentando induzir a erro este Juízo quanto a competência, alegando na inicial que a Aldeia em que reside na Ilha do Bananal pertenceria ao município de São Félix do Araguaia/MT”
(ID. 42397450 – Pág. 3).

Pois bem. É evidente que a decisão merece reforma, porquanto,
conforme dispõe os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, apenas a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício, ao passo que a relativa depende de provocação da parte, em preliminar de contestação, sem a qual, implicará na prorrogação da competência.

In casu
, incide, ainda, o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
(Súmula 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312).

A propósito, em recentíssimo julgado, datado de 29/07/2020, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em caso análogo, decidiu pela impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RELATIVA - SÚMULA No 33/STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR - ART. 101, I CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete no 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor (artigo 101, I do CDC).”
(TJ-MT - AI: 10103071820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, há outro precedente deste Sodalício, em ação idêntica, promovidas por indígena residente na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal. Vejamos: AI 10103236920208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020.

Na hipótese em comento, o magistrado
a quo
se pronunciou de ofício sobre a competência, dela declinando em favor do Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, o que não se admite, em razão do que dispõe a Súmula retro invocada.

Além disso, a hipótese em discussão trata de típica relação de consumo, e, sendo assim, dúvida não há de que as normas consumeristas tem aplicação ao caso (Súmula 297/STJ).

Nesse diapasão, impõe sobrelevar que o CDC, em seu art. 6o, inciso VIII, elucida que uma das prerrogativas do consumidor é a facilitação da defesa de seus direitos. No caso vertente, a demanda foi proposta pelo consumidor, que escolheu o foro diverso do seu domicílio, certamente visando facilitar o exercício do seu interesse/direito. Dessa forma, não é coerente interpretar as normas que se destinam a facilitar a sua defesa, para lhe gerar situação desfavorável, modificando-se de ofício o foro por ele eleito.

Registre-se, ainda, que, cuidando-se de pessoa jurídica com diversos estabelecimentos, tal como ocorre com as instituições bancárias, (CPC, art. 75, §1o),
“cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”
; o Banco/agravado não nega que tenha sede na Comarca de São Félix do Araguaia, tampouco de que a celebração do Contrato em discussão tenha ocorrido naquele estabelecimento.

Ademais, pelo que se observa da documentação acostada aos autos, é o Município de São Félix do Araguaia que abriga a agência bancária da agravante e o benefício do INSS supostamente lesado, o que denota que o ajuizamento da ação no aludido município foi eleita a melhor opção para a defesa de seus direitos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reformar a decisão agravada e, de ofício, declaro a competência do juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para processar e julgar a ação anulatória promovida pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020